Tribunal: TJSP
Processo: 3002725-89.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou extorsão, ameaçou a vítima para receber os valore representados por cheques.
3-) Pena não modificada. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal, pela existência de circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja,

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou extorsão, ameaçou a vítima para receber os valore representados por cheques.
3-) Pena não modificada. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal, pela existência de circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, pela existência da continuidade delitiva, por ela ter sido fixada com a fração mínima, aumento de 1/6, sem recurso da Acusação, para evitar a "reformatio in pejus", tem-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. Cada dia-multa ficará no mínimo legal, pela não comprovação de condições econômicas satisfatórias.
4-) O regime inicial é o semiaberto. Existe disposição legal que legitima o regime escolhido, art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. O apelante cometeu delitos com grave ameaça e aproveitou-se do falecimento do emitente do cheque para cobrar a viúva, por alguns meses. Preferiu agir assim a ajuizar alguma ação civil, ordinária ou monitória, por exemplo, com receio de possíveis consequências na descoberta da causa da emissões dos títulos de crédito. Aliás, aceitar cheques de uma pessoa que era "caloteira", não é comum. Muito menos esperar que essa mesma pessoa resgatasse os títulos de crédito. Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso mais violento, o acusado pode, de início, ficar num regime menos severo, para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira harmônica. Retribui-se pelas ações feitas, previne-se que não ocorram mais e outras infrações penais, por fim, para que haja ressocialização criminal.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE para transferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3002725-89.2013.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante FABIO
TEIXEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002725-89.2013.8.26.0248 -Voto no 2386
2
VOTO No 2386
Apelação Criminal no 3002725-89.2013.8.26.0248
Comarca: 1a Vara Criminal de Indaiatuba
Juiz de Direito: doutor José Eduardo da Costa
Apelante: Fabio Teixeira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. O apelante praticou extorsão, ameaçou a vítima para
receber os valore representados por cheques.
3-) Pena não modificada. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal,
pela existência de circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, quatro (4) anos de reclusão e
dez (10) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, pela
existência da continuidade delitiva, por ela ter sido fixada com a fração mínima, aumento de
1/6, sem recurso da Acusação, para evitar a "reformatio in pejus", tem-se quatro (4) anos e
oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. A pena acima é definitiva, pois mais nada a
modifica. Cada dia-multa ficará no mínimo legal, pela não comprovação de condições
econômicas satisfatórias.
4-) O regime inicial é o semiaberto. Existe disposição legal que legitima o
regime escolhido, art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. O apelante cometeu delitos com
grave ameaça e aproveitou-se do falecimento do emitente do cheque para cobrar a viúva, por
alguns meses. Preferiu agir assim a ajuizar alguma ação civil, ordinária ou monitória, por
exemplo, com receio de possíveis consequências na descoberta da causa da emissões dos
títulos de crédito. Aliás, aceitar cheques de uma pessoa que era "caloteira", não é comum.
Muito menos esperar que essa mesma pessoa resgatasse os títulos de crédito. Assim, para a
correta individualização da pena, com tratamento diferenciado do criminoso mais violento, o
acusado pode, de início, ficar num regime menos severo, para, gradativamente, voltar à
convivência em sociedade de maneira harmônica. Retribui-se pelas ações feitas, previne-se
que não ocorram mais e outras infrações penais, por fim, para que haja ressocialização
criminal.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002725-89.2013.8.26.0248 -Voto no 2386
3
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de Processo Penal
(art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do
cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em
julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE para transferência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 231/233
O apelante, Fabio Teixeira, foi condenado à pena de quatro (4) anos e oito
(8) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, além do pagamento de onze (11)
dias-multa, como incurso no art. 158, "caput", c/c o art. 71, ambos do Código Penal,
porque no período aproximado de março de 2013 e até o dia 6 de julho de 2013, na Rua
Dom José, 415, Jardim Pau Preto, Indaiatuba, por diversas vezes, constrangeu R. H. da
S., mediante grave ameaça, com intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica,
a entregar-lhe a quantia de R$ 7.740,00 em dinheiro, representado por 8 cheques
emitidos em 2005, prescritos, em nome de Y. M. da S. S., filha da vítima, cedidos por
seu genitor para pagamento de fornecedores, devolvidos por insuficiência de fundos,
dentre as ameaças, ele dizia "iria pegar o neto ou a filha da vítima", se descumprisse o
acerto entre eles, "outras pessoas iriam tomar medidas drásticas". A ofendida, com medo,
realizou diversos pagamentos, totalizando R$ 6.000,00, recuperou 4 cheques. As
cobranças indevidas e as graves ameaças continuaram. Depois de vários pagamentos,
resgatou um cheque de R$ 1.500,00, outro de R$ 1.390,00 e outros dois cheques, total de
R$ 2.890,00. Em 10.7.2013 pagou R$ 350,00 em dinheiro e o último pagamento foi com
cheque da cunhada, no importe de R$ 4.500,00. Ela marcou o encontro derradeiro, frente
à Igreja Matriz, tendo aviso a polícia, entregou o valor de R$ 4.500,00, ele deu dois
cheques, quando se retiraria, foi detido por policiais civis. Foram com ele em sua casa,
apreenderam 3 cheques.
Nas razões de apelação foi sustentado que as cobranças eram legítimas,
sendo que os cheques foram emitidos pelo marido da vítima, "um verdadeiro caloteiro",
certo que não quis ajuizar demanda de cobrança devido a "notória lentidão do judiciário",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002725-89.2013.8.26.0248 -Voto no 2386
4
por isso, cobrou de maneira insistente a ofendida, mas não a ameaçou, sendo que ela foi
orientada por advogada amiga da família a formular a incriminação (fls. 265/267).
Contrarrazões a fls. 271/273, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado em 23.10.2018 (fls. 257).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela desclassificação da
conduta criminosa para exercício arbitrário das próprias razões e reconhecer a extinção
da punibilidade, pela decadência (fls. 279/287).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento., a r. sentença pode subsistir, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência,
documentos e prova produzida, exigiu-se valores sob ameaça.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
Na delegacia, o apelante salientou que não ameaçou a vítima com o fim
de receber as quantias representadas pelos cheques. Já fazia a troca dos títulos de
crédito com o falecido Marcos, marido da ofendida. Ela foi contatada e comunicou saber
dos cheques e os pagaria conforme sua condição financeira permitisse. Na medida que os
cheques eram devolvidos por insuficiência de fundos, eram resgatados, por Marcos. Os
cheques estão em sua posse dede 2005 (foi ouvido em 2013). Alguns dos cheques dados
por Marcos eram compensados. Demorou alguns anos para trocar todos os cheques.
O apelante é comerciante, fls. 31, não é comum ficar recebendo cheques
sem a suficiente provisão de fundos e, mais tarde, "durante alguns anos", deixar o
emitente resgatá-los. Pode ser que houvesse um negócio jurídico, venda e compra de
peixes vivos, entre o recorrente e Marcos, todavia, afigura-se mais um empréstimo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002725-89.2013.8.26.0248 -Voto no 2386
5
juros abusivos. Daí ser indevida a cobrança, motivo pelo qual não desejava as vias
judiciais para cobrança e, sim, extorquir dinheiro da viúva. Com certeza, se
propusesse uma ação de cobrança ou ação monitória, a motivação da emissão seria
descoberta e ele não tinha interesse nisso.
No caso dos autos, os cheques eram dados ao apelante, ele colocava em
circulação, com a devolução por serem "sem fundos", cobrava o emitente, logo, a causa
da emissão poderia ser discutida.
"4. "O cheque ostenta a natureza de título de crédito, portanto, é não-
causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e abstração,
não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se o cheque
não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica originária
estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é possível
que se discuta a causa debendi" (REsp n. 1.228.180/RS, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011)" (AgInt no
AREsp 695167/SP – T4 – Quarta Turma – Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira – J.
27.5.2019 – DJe 30.5.2019).
Se Marcos, falecido, era "notório caloteiro", porque confiar em sua palavra
e receber, algumas vezes, cheques indevidos, alguns foram compensados, conforme ele
próprio diz, mas a maior parte era "resgatada" por ele.
Em Juízo, novamente, repudia a imputação. Marcos, falecido, tinha
"sumido", porque precisava de dinheiro, procurou a filha dele, Yeda. Marcos costumava
pagar os cheques que estavam em nome da filha. Rosa, por ter conhecimento dos
pagamentos de seu marido, passou a pagar-lhe os cheques. Ela procurava-o para pagar os
cheques.
Ao contrário do dito por ele, R., vítima, afirmou que os pagamentos em
decorrência da ameaça ocorreram entre março e junho de 2013. Fábio ligou várias vezes
ameaçando-a e sua família. Cada momento ligava de um número diverso e dizia que
estava na posse de cheques. Teria de pagá-los. Disse marido estava internado na UTI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002725-89.2013.8.26.0248 -Voto no 2386
6
diante das ameaças, fez bolos e salgados para vender. Ficou com medo. Ao realizar o
pagamento, ele devolvia o cheque correspondente. Em certo dia, ele foi na casa de sua
filha, Yeda e deixou recado com a empregada. No mesmo dia, ele ligou e ameaçou
sequestrar sua filha e sua neta. Não tinha contado nada sobre as ameaças, em razão do
medo. Passou a trabalhar cada vez mais para pagar as dívidas que achava ter com Fábio.
Não se vê motivo para a vítima mentir. Se ela já tinha pago algum
montante poderia solver mais o débito, se legítimo. Ela ficou com medo da reação
do apelante, que a ameaça para obter mais e mais valores.
Hélia, cunhada da ofendida, narrou que ela contou estar sendo ameaçada, no
dia que ele esteve na casa de sua sobrinha, Yeda. Ouviu uma das ligações em que Rosa
era ameaçada, oportunidade em que foi para a delegacia. Rosa ficou muito nervosa com a
situação, tendo, inclusive, chegado a levá-la ao hospital. A vítima pagou alguns cheques
para o apelante. Ela pagava de forma parcelada e, quando atingia o valor, ele devolvia o
cheque. Ela fazia isso por medo das ameaças.
Yeda ficou ciente das ameaças que sua genitora sofria quando certo dia
chegou em sua casa um homem tatuado, segundo sua empregada, que a estava
procurando. Ele dizia saber de seus horários, o local em que trabalhava, ter
conhecimento de seus filhos e por isso era para manter contato. Ficou assustada e
comentou com sua mãe. Ela nada disse. Tomou conhecimento do ocorrido apenas
quando foi à delegacia.
A cunhada ouviu as ameaças. A filha foi procurada por alguém que
dava a entender saber de sua rotina e da família. Não se espera que alguém seja tão
frio a fim de mentir sobre outra pessoa a respeito de fatos tão graves.
Roberto, policiai civil, depôs que, logo após ter sido abordado, o recorrente
informou ter recebido os cheques pelo pai da vítima e marido recém falecido de Rosa.
Marcos, também policial civil, foi procurado pela ofendida, muito nervosa,
dizendo que era ameaça por um desconhecido que estava em posse de cheques de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002725-89.2013.8.26.0248 -Voto no 2386
7
falecido marido. Foi marcado um encontro para a entrega do pagamento de um novo
cheque,tendo acompanhado a vítima até lá. O apelante foi detido, logo após a entrega da
cártula.
Os policiais foram procurados pela vítima, R., em razão do que
acontecia. Ela estava muito nervosa e contou ter sido ameaçada por quem estava
com cheques de seu falecido marido. Alguém que faz algo errado não vai ao distrito
para pedir ajuda. De pronto, quem está habituado a desvendar crimes descobriria
algum engodo. Se intervieram, foi porque notaram a veracidade da reação da
vítima e o crime em andamento.
A prova, pois, é robusta para a condenação.
A pena foi bem fixada.
Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo legal, pela existência de
circunstâncias judiciais favoráveis, ou seja, quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, pela existência da continuidade delitiva, por ela ter sido
fixada com a fração mínima, aumento de 1/6, sem recurso da Acusação, para evitar a
"reformatio in pejus", tem-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11)
dias-multa.
A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. Cada dia-multa
ficará no mínimo legal, pela não comprovação de condições econômicas satisfatórias.
O regime inicial é o semiaberto.
Existe disposição legal que legitima o regime escolhido, art. 33, § 2o, alínea
"b", do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002725-89.2013.8.26.0248 -Voto no 2386
8
O apelante cometeu delitos com grave ameaça e aproveitou-se do
falecimento do emitente do cheque para cobrar a viúva, por alguns meses.
Preferiu agir assim a ajuizar alguma ação civil, ordinária ou monitória, por
exemplo, com receio de possíveis consequências na descoberta da causa da emissões dos
títulos de crédito. Aliás, aceitar cheques de uma pessoa que era "caloteira", não é
comum. Muito menos esperar que essa mesma pessoa resgatasse os títulos de crédito.
Assim, para a correta individualização da pena, com tratamento
diferenciado do criminoso mais violento, o acusado pode, de início, ficar num regime
menos severo, para, gradativamente, voltar à convivência em sociedade de maneira
harmônica.
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o período
diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35, parágrafo 1o,
do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a freqüência a cursos
supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior (art. 35,
parágrafo 2o, do mesmo diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia de
suas condutas, ao mesmo tempo, é repreendido dos atos que realizou, previne-se que não
os faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se
desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado
na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não
há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o
regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002725-89.2013.8.26.0248 -Voto no 2386
9
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Prisão Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no
Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades
de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu
desfavor após o trânsito em julgado da condenação.
Cumprido, oficie-se à COESPE para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.